Tribunal: TJPA
Processo: 0030516-07.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030516-07.2017.8.14.0401

APELANTE: REGINA DO SOCORRO PASTANA DIAS DE MELO, LEOPOLDINO ALVES DE MELO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0030516-07.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE/APELADA: REGINA DO SOCORRO PASTANA DIAS DE MELO

APELANTE/APELADO: LEOPOLDINO ALVES DE MELO JUNIOR

ADVOGADOS: MARCUS VINICIUS PRAZERES CAVALEIRO DE MACEDO – MARCELO RODRIGO CORIOLANO DE OLIVEIRA – KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS
. ART. 109, VI, DO CP. PENA EM ABSTRATO. MARCO INICIAL. DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 117, I, DO CP. SÚMULA 18 DO STJ. PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido _________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0030516-07.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE/APELADA: REGINA DO SOCORRO PASTANA DIAS DE MELO

APELANTE/APELADO:
LEOPOLDINO ALVES DE MELO JUNIOR

ADVOGADOS: MARCUS VINICIUS PRAZERES CAVALEIRO DE MACEDO – MARCELO RODRIGO CORIOLANO DE OLIVEIRA – KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recursos de apelação interposto pela querelante
REGINA DO SOCORRO PASTANA DIAS DE MELO
e pelo querelado
LEOPOLDINO ALVES DE MELO JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica contra Mulher de Belém – PA, o qual declarou extinta a punibilidade do querelado pelo perdão judicial, nos termos do art. 107, IX, do Código Penal (id nº.

10261747).

Consta na denúncia, em resumo que, no dia 14/07/2017, nesta capital, o querelado
LEOPOLDINO ALVES DE MELO JUNIOR
teria injuriado à querelante
REGINA DO SOCORRO PASTANA DIAS DE MELO
, ofendendo sua honra através de uma carta a ela destinada, razão pela qual a autora ofereceu queixa lhe imputando o delito de injúria, capitulado no art. 140 do CP (id nº.

4724720).

O process
o tramitou regularmente, sobrevindo sentença extintiva de punibilidade, concedendo ao querelado o perdão judicial (id10261747), solução que suscitou a interposição de recurso por ambas as partes.

Em suas razões recursais, a querelante pleiteou a reforma da sentença, ao argumento de que não houve injusta provocação de sua parte, de sorte que deveria o querelado ser condenado nas penas do delito de injúria (id 4724727 - Pág. 11 – 16).

De outro lado, o querelado também interpôs apelação e requereu a sua absolvição pela atipicidade do fato, em razão da falta de provas acerca do elemento subjetivo do tipo (id 4724728 - Pág. 8 – 19).

Contrarrazões apresentadas pelo querelado (id nº.

4724727 - Pág. 22 – 4724728 - Pág. 6).

Contrarrazões oferecidas pela querelante (id 4724728 - Pág. 26 – id 4724729 - Pág. 3).

Parecer do órgão ministerial nesta instância, opinando pelo provimento do recurso da querelante, a fim de que seja o querelado condenado pelo cometimento do crime de injúria nos termos do pedido formulado na queixa e, de outro lado, pelo improvimento da apelação do réu (id 4724729 - Pág. 7 – 14).

Peticionamento avulso do querelado, no qual requer a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição (id 10261744).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que ambos os recursos não comportam conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art.
109, inciso VI, do Código Penal
[1]
e da Súmula n º.146 do Supremo Tribunal Federal
[2]
.

Inicialmente, verifico a prescrição começou correr na data do recebimento da queixa, qual seja, o dia 17/05/2018 (id
4724722 - Pág. 2
), sendo este, então, o termo
a quo
do prazo prescricional, conforme dispõe o art.117, inciso I, do CP.

Analisando os autos, é possível constatar que, após o termo inicial, transcorrem-se mais de 04 (quatro) anos até a data atual, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva da prescrição, afinal, em que pese tenha havido a prolação de sentença, esta não possui natureza condenatória, mas, sim, declaratória de extinção da punibilidade, consoante orientação fixada na súmula 18 do STJ
[4]
.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
LEOPOLDINO ALVES DE MELO JUNIOR
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço dos recursos de apelação
interpostos pelas partes, nos termos do art.61
[5]
do CPP c/c 932, III
[6]
, do CPC e art. 133, X
[7]
, do RITJPA.

Prejudicado o exame do pedido formulado na petição id 10261744.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art.

110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[2]
Súmula nº.146 do Supremo Tribunal Federal: “
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

[3]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[4]

A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório
. (STJ –
SÚMULA

18
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 20/11/1990, DJ 28/11/1990, p. 13963).

[5]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[7]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 14/03/2023